Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Habeas corpus. Reiteração de pedido. Falta de interesse processual.
I. Caso em exame
1 – Habeas corpus de decisão que decretou a prisão provisória da paciente denunciada pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se há interesse processual em reiterar habeas corpus sem fato jurídico novo que altere a situação antes examinada.
III. Razões de decidir
3 - A reiteração de habeas corpus - pedido e causa de pedir - idêntico a impetrado anteriormente, sem qualquer fundamento jurídico novo, leva a não admissão da ordem.
IV. Dispositivo
4 – Habeas corpus não admitido.